Tribunal: TJSP
Processo: 2152402-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determina a habilitação do crédito na classe trabalhista – Alegação de que o crédito discutido deve ser arrolado na classe dos credores quirografários, visto inexistir vínculo trabalhista entre as partes – Cabimento – Hipótese na qual a verba honorária é devida ao Sindicato – Equiparação ao crédito trabalhista descabida,

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determina a habilitação do crédito na classe trabalhista – Alegação de que o crédito discutido deve ser arrolado na classe dos credores quirografários, visto inexistir vínculo trabalhista entre as partes – Cabimento – Hipótese na qual a verba honorária é devida ao Sindicato – Equiparação ao crédito trabalhista descabida, em razão da vigência da Lei anterior na data do arbitramento da verba assistencial em favor do Sindicato (Lei n. 5.584/70 art. 16) – Correta a classificação como crédito quirografário (art. 83, § 4o da LREF) – Precedentes – Agravo provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.